Tribunal: TJSP
Processo: 1017396-36.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Produção antecipada de provas. Documentos comprobatórios de dívida. Documentação apresentada pelo réu. Sentença. Processo extinto, sem resolução do mérito. Apelação do autor. Ré que não ofereceu resistência à exibição dos documentos em Juízo. O procedimento de produção antecipada de provas sem conotação contenciosa não admite interposição de recurso, salvo na hipótese de indeferimento da produção

Ementa:
Produção antecipada de provas. Documentos comprobatórios de dívida. Documentação apresentada pelo réu. Sentença. Processo extinto, sem resolução do mérito. Apelação do autor. Ré que não ofereceu resistência à exibição dos documentos em Juízo. O procedimento de produção antecipada de provas sem conotação contenciosa não admite interposição de recurso, salvo na hipótese de indeferimento da produção probatória (art. 381, §4o, do CPC/2015). Honorários advocatícios. A condenação sucumbencial não se coaduna com o procedimento de jurisdição voluntária. Precedentes TJSP. Recurso não conhecido.